Tribunal: TJMT
Processo: 1004638-52.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004638-52.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), DOUGLAS HENRIQUE RODRIGUES GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 052.206.691-76 (AGRAVADO), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO
– ARGUIÇÃO DE FRAUDE NA CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL – PERDA DE DOCUMENTOS PESSOAIS NOTICIADA EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRETÉRICO À DATA DAQUELA CONSTITUIÇÃO – PRESENÇA DE FORTES INDÍCIOS DO DIREITO ALEGADO E DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL, INCLUSIVE A TERCEIROS – TUTELA ANTECIPATÓRIA DEFERIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL E DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS - REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR EVIDENCIADOS – SITUAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO A DEMANDAR DEPÓSITO INTEGRAL - RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da antecipação da tutela, é necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 300 do CPC, com a apresentação de prova inequívoca do direito pleiteado, aliada à demonstração do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Se existem, nos autos, provas capazes de evidenciar a verossimilhança das alegações autorais, bem como o risco de dano que circunda o caso concreto, escorreito se mostra o
decisum
que defere a tutela de urgência vindicada, o que torna a sua manutenção medida impositiva.

A exigência de depósito integral, necessário ao deferimento de liminar, para a suspensão da exigibilidade de crédito tributário, é situação que não se confunde com a antecipação da tutela, que, no caso concreto, fora deferida no sentido da suspensão da atividade e da emissão de notas fiscais, em virtude da extrema probabilidade da constituição empresarial fraudulenta, notadamente, porque em nenhum momento debatida eventual pendência tributária.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, na condição de Terceiro Interessado, em virtude da decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico n. 24574-46.2017.811.0055 – código 259668, proposta por
Douglas Henrique Rodrigues Gomes de Oliveira, em desfavor da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
, deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar, à SEFAZ/MT e à Secretaria da Fazenda do Município de Nova Maringá-MT, a interrupção da emissão de notas fiscais e cobranças de impostos em nome da empresa D R Comércio de Madeiras Eirelli – EPP, e, ao IBAMA e à SEMA, a suspensão da autorização de funcionamento da referida empresa, no prazo de 05 (cinco) dias (id. 2075411, págs. 36/39).

O Agravante argui que a decisão objurgada merece reforma, ao fundamento de que o simples fato de existir uma pretensão deduzida em juízo, voltada à discussão de crédito tributário, não constitui hipótese autorizativa para a suspensão da sua exigibilidade, sobretudo, porque, para tanto, necessário o depósito do montante integral, nos termos do art. 151, inciso II do CTN e da Súmula n. 112 do STJ.

Aduz que o boletim de ocorrência, apresentado pelo Agravado, não tem condão de comprovar a veracidade das suas alegações, sendo necessária a realização de perícia grafotécnica para a aferição da fraude de documentos alegada, e que, por outro lado, os lançamentos de impostos gozam da presunção de legitimidade, motivo pelo qual devem ser mantidos.

A liminar recursal foi indeferida, mediante a decisão de id. 2118091.

A parte Agravada apresentou a sua contraminuta ao Recurso (id. 2196937), requerendo a manutenção da decisão invectivada.

A Procuradoria-Geral da Justiça afirma a inexistência de interesse nestes autos a justificar a sua intervenção. Requer, porém, seja-lhe enviada cópia dos autos, para a apuração dos fatos noticiados e possível oferecimento de denúncia (id. 25025450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em virtude da decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que determinou,

à SEFAZ/MT e à Secretaria da Fazenda do Município de Nova Maringá-MT, a interrupção da emissão de notas fiscais e cobranças de impostos em nome da empresa D R Comércio de Madeiras Eirelli – EPP, e, ao IBAMA e à SEMA, a suspensão da autorização de funcionamento da aludida empresa, no prazo de 05 (cinco) dias.

Da leitura dos autos, verifica-se que o Agravado,
Douglas Henrique Rodrigues Gomes de Oliveira
, ingressou com a Ação Anulatória de Ato Jurídico de base, contra a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, arguindo ter sido vítima de estelionatários, que falsificaram os seus documentos, os quais foram utilizados para o registro de uma firma individual em seu nome, com sede na cidade de Nova Maringá/MT, o que apenas chegou ao seu conhecimento por ocasião da sua busca por seguro desemprego, junto à Caixa Econômica Federal, que indeferiu o pedido, com fundamento naquele registro.

Uma das formas da demonstração do alegado foi a apresentação de Boletim de Ocorrência, registrado em tempo pretérito à citada abertura de firma individual, noticiando o extravio dos documentos pessoais do Agravado.

Além disso, demostrou o Agravado o vínculo empregatício celetista, em cidade bastante distante do local apontado como da sede empresarial.

Por esses motivos, bem como por vislumbrar o perigo de danos, inclusive a terceiros, o Juízo
a quo
deferiu a tutela antecipatória de urgência, determinando o envio de ofício aos órgãos competentes, visando à interrupção da emissão de notas fiscais e à suspensão da autorização para o exercício das atividades da empresa D R Comércio de Madeiras Eirelli – EPP.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs este Agravo de Instrumento, pretendendo a reforma da decisão hostilizada, sob o principal argumento de que, para o deferimento da liminar impugnada, haveria de ser feito o depósito integral do crédito.

Inicialmente, cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

De fato, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que já é objeto de ação executiva, consoante a jurisprudência vigente, demanda a efetivação do depósito do valor integral questionado.

Porém,
in casu
, o objeto da ação de base não é a regularidade, ou não, de um determinado crédito tributário.

Desse modo, cabível a concessão da tutela de urgência ou de evidência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, se comprovada a sua extrema necessidade à utilidade da prestação jurisdicional.

Essa medida, de natureza antecipatória ou assecuratória, para ser concedida, deve conter os requisitos legais dispostos no mencionado artigo, quais sejam: a existência de prova inequívoca do fato título e o fundado receio de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo.

Sendo assim, para o seu deferimento, mostra-se necessária a existência de prova que faça convencer da verossimilhança da alegação, isto é, da plausibilidade da pretensão de direito material afirmado, bem como de um fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que representa aquele capaz de comprometer a efetividade do direito defendido pela parte que requer.

No caso vertente, em que pese aos judiciosos argumentos do Agravante, em torno de um crédito tributário não demonstrado, verifica-se que a ação de base tem por objeto, em verdade, a anulação de uma constituição empresarial, possivelmente fraudulenta.

Assim, a princípio, afigura-me escorreita a decisão agravada, haja vista que fundada, além de nos documentos juntados aos autos de base, tais como o boletim de ocorrência demonstrando o extravio de documentos pessoais, na preocupação quanto a possíveis prejuízos, inclusive a terceiros, se acaso preservada a atividade empresarial posta em questão.

Diante dessas especificidades, inegável que também o interesse coletivo também devia ser sopesado, tal como o fez o Juízo de Primeiro Grau.

Com efeito, tenho por escorreito o deferimento da tutela de urgência, pelo Juízo da Instância Singela, porque

presentes os requisitos autorizadores da sua concessão, não se mostrando os argumentos recursais capazes de infirmá-la.

Assim, presentes os requisitos estampados no mencionado artigo 300 do CPC, a manutenção da decisão liminar deferitória de Primeiro Grau é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo.

Determino, por fim, o envio de cópia dos autos à Procuradoria-Geral da Justiça, para a apuração dos fatos noticiados e possível oferecimento de denúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021